Tribunal: STF
Processo: AI 251998
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração. 2. Se entendia a
embargante que ocorreu negativa de prestação jurisdicional no TRF de
origem, cumpria-lhe, no recurso extraordinário, alegar ofensa ao
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e não como fez apontando
vulneração aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 3.
Falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais
indicados no apelo extremo. 4. Alegação de omissão ou contradição,
que não é de acolher-se. 5. Embargos de declaração rejeitados.